Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. EXCESSO DE PESO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NO SERVIÇO OFERTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo recorrido, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea saindo de Brasília com destino ao Rio de Janeiro e conexão em São Paulo, que pouco antes do embarque o voo foi alterado e reacomodado em outro sem conexão, que posteriormente o voo foi cancelado e que foi colocado em voo de outra companhia, cuja partida demorou mais de quatro horas.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 76400859). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 76400863).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da responsabilidade da recorrente e do valor da condenação a título de dano moral.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o voo foi alterado em virtude de excesso de peso na aeronave, o que seria caso de força maior. Aduz que não foi provado o overbooking, que a frustração e o aborrecimento vivido pelo recorrido não configura dano moral e que o valor da indenização não seria razoável nem proporcional. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido ou a redução da indenização.
6. Em contrarrazões, o recorrido alega que a dialeticidade não foi observada, que houve atraso de cinco horas e que a recorrente não apresentou prova da ocorrência de overload. Defende que houve overbooking, que o dano moral está configurado e que o valor fixado é razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta da recorrente, a condição de idoso do recorrido e a capacidade econômica da recorrente. Requer a manutenção da sentença.
7. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
8. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
9. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC.
10. Apesar de a recorrida afirmar que a alteração do horário do voo ocorreu em decorrência do excesso de peso da aeronave, não se desincumbiu do ônus de provar a sua tese. Além disso, ainda que efetivamente comprovada, a tese apresentada não teria o condão de excluir a responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço contratado pelo recorrido por caracterizar hipótese de fortuito interno. Portanto, indubitável que se aplica ao caso o art. 14 do CDC, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade.
11. Em relação ao dano moral, tem-se que o cancelamento do voo que culminou em espera superior a quatro horas não pode ser limitado ao mero aborrecimento, pois a espera por tempo excessivo e sem assistência adequada viola os direitos da personalidade do consumidor, razão pela qual se mostra acertada a imposição do dever de indenizar.
12. Não obstante, o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido e, no caso em apreço, não está demonstrado que o valor fixado na origem, R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), se amolda aos fatos narrados pelo recorrido, já que não houve repercussões capazes de justifica-lo. Logo, o recurso merece acolhimento nesse ponto para a redução do valor da indenização para montante condizente com a situação vivenciada pelo recorrido, R$ 2.000,00 (dois mil reais).
13. Recurso conhecido. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada. Recurso provido em parte. Sentença reformada para a redução do valor da indenização por danos morais de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
14. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.